Tribunal: TJMT
Processo: 1045847-96.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045847-96.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA PEREIRA ALVES - CPF: 206.539.131-68 (EMBARGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1045847-96.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: B
ANCO BMG S/A

EMBARGADA:
MARIA DE FATIMA PEREIRA ALVES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
B
ANCO BMG S/A
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, não conheceu do recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante.

Em suma, a parte embargante aponta vícios no julgado, alegando que “
interpôs o recurso de apelação, demonstrado que o contrato realizado entre as partes é justamente sobre o cartão de crédito consignado, ao passo que não cabe a alteração de seus termos e taxas de juros, por completa obrigação impossível. Ora, o recurso interposto elenca todas as fundamentações existentes na sentença, pois uma vez declarada a validade da contratação, não é permitida a alteração de seus termos. E no caso dos autos, o douto magistrado determinou justamente a alteração da taxa de juros, ou seja, do que adianta a validação da contratação quando determinada a alteração de seus termos”
(sic).

Defende que “
insurgiu o Apelante demonstrando que o contrato realizado entre as partes é valido, que a alteração da taxa de juros comporta obrigação impossível de cumprimento e por fim a inaplicabilidade da restituição dos valores. Mesmo porque, ao abordar o recurso, caberia ao Banco Embargante explorar todos os fundamentos da r. sentença, buscando esclarecer ao tribunal que a partir da validade da contratação, não há que se falar em alteração da taxa de juros tampouco em devolução de valores, pois ao considerar o contrato válido, caberia apenas a improcedência da ação, visto a vontade de contratar emanada pela parte Embargada
” (sic).

Assevera que “
sob esta ótica, é que o recurso aborda todos os termos da r. sentença, pois não há como se falar em revisão da taxa de juros quando o contrato foi considerado válido
” (sic).

Esclarece que “
não caberia ao Embargante apenas pontuar a alteração da taxa de juros determinada, sem trazer ao Tribunal as evidências da contratação do cartão de crédito consignado pela parte Embargada, pois como já consolidado pelos Tribunais Superiores, não há possibilidade de alterar a taxa de juros de um contrato considerado válido
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios “
para suprir a obscuridade apontada no v. acórdão, devendo, conhecer o recurso de apelação, para julgamento de seus termos
” (sic) (Id. 227579171).

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 225860740, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – VEDADA COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença desatende a norma processual inserida no artigo 1.010, incisos II e III, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no não conhecimento do recurso, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, vejamos:

“No presente caso, as razões do apelo mostram-se dissociadas dos fundamentos da sentença que expressamente consignou que ‘a tese do autor não se sustenta, posto que utilizou o cartão de crédito na sua forma genuína com COMPRAS EM ESTABELECIMENTOE COMERCIAIS E SAQUES, o que se constata nas faturas do id no 148912412, pág. 10, 11, 12, 13 e seguintes, o que inviabiliza declarar a nulidade do contrato na modalidade cartão de crédito’.

Veja-se que o banco apelante traz argumentos totalmente genéricos, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença objeto do recurso (abusividade da taxa de juros no Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito), no sentido de combater os argumentos que levaram à togada sentenciante julgar parcialmente procedentes os pedidos das iniciais”.

Assim, verifica-se que a apelação interposta pela parte embargante se concentra inteiramente na validade da contratação do cartão de crédito consignado, sendo que o magistrado não reconheceu a nulidade do contrato na modalidade cartão de crédito, contudo, em nenhum momento rebateu especificamente a redução das taxas de juros determinada pelo juiz.

Logo, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, já decidi:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – ALEGAÇÃO OMISSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA –
VÍCIO NÃO CONSTATADO - REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.”
(N.U 1005438-57.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024